Tribunal: TJBA
Processo: 8011804-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011804-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta por Emmanoel Cabral Veloso Filho, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória, diante da necessidade de produção de prova técnica acerca da correção dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo ilegitimidade passiva e atribuindo à União a responsabilidade pela correção dos índices.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.150/STJ e à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como se há fundamento para integração do julgado com fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a rediscussão da matéria ou a modificação do julgado por via indireta.
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, destacando a necessidade de prova técnica para apuração dos valores e correções do PASEP, motivo pelo qual anulou a sentença.

5. A ausência de acolhimento da tese de ilegitimidade passiva não caracteriza omissão, uma vez que o órgão colegiado não está obrigado a adotar a interpretação defendida pelas partes.
6. Verifica-se caráter infringente nos embargos, com a tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de adoção da tese da parte não configura omissão quando o acórdão enfrenta a questão de forma fundamentada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8011804-73.2021.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO,
e Embargado,
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça